Tribunal: TJDFT
Processo: 0752106-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por dano moral, em virtude de exigência de cheque caução para internação hospitalar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Atendimento médico. Exigência de cheque caução. De acordo com a Resolução Normativa n.o 44/2003 da Agência Nacional de Saúde, é “vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.” Não se aplica, portanto, a referida norma aos casos de solicitação de atendimento por paciente desprovido de cobertura de planos de saúde. Todavia, a exigência de cheque caução, na hipótese de atendimento emergencial, configura ato ilícito e abuso de direito, conforme se extrai da norma prevista no art. 135-A do Código Penal.
3 – Internação hospitalar. Exigência de cheque caução. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). No dia 13 de abril de 2019, a autora, após apresentar fortes dores no abdômen, buscou atendimento de emergência no Hospital requerido. Após ser atendida e medicada, foi realizado exames médicos, em que se identificou “extensa trombose de veia mesentérica com falhas de enchimento em ramos periféricos direito e esquerdo de veia porta” (ID 15666044 - Pág. 2). Houve necessidade de internação hospitalar para o tratamento da paciente, razão pela qual o Hospital requerido exigiu cheque caução no valor de R$25.000,00, tendo em vista que a autora não possuía plano de saúde. Da análise dos documentos do processo, observa-se que, em um primeiro momento, na chegada da autora ao hospital, foi prestado o devido atendimento médico, com a realização de exames e ministração de medicamentos. Todavia, apesar de o Hospital requerido ter prestado os primeiros atendimentos sem a exigência de cheque caução, verifica-se que a urgência do caso persistiu. De acordo com o documento de ID 15666411 - Pág. 101, após a realização de exames médicos, “foi decidido por transferência da paciente à UTI para vigilância do quadro, em função de ser uma morbidade potencialmente grave”. Verifica-se, portanto, que o quadro de emergência da paciente continuou mesmo após o atendimento inicial realizado pelo hospital, de modo que a exigência de cheque caução para a internação, no presente caso, configura ato ilícito.
4 – Dano moral. Segundo o entendimento do STJ, enseja dano moral a conduta do hospital, atualmente tipificada como crime, que exige cheque caução para o atendimento emergencial de familiar, pois evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor, que teve sua manifestação de vontade submetida a coação psicológica. (AgInt no AREsp 1498998/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019)
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W